Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. FRAUDE A EXECUÇÃO. INDÍCIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.
2. Incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do artigo 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
3. Conforme disposição do artigo 840, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, na ausência de depositário judicial os bens ficarão no poder do exequente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.